Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737115-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DIAS DE BRITO AGRAVADO: GEORGE BRUNNO DE ARAUJO PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Dias de Brito em face da r. decisão (ID 40872456) que, nos autos de Cumprimento de Sentença movida por George Brunno de Araújo Pinheiro em desfavor do Agravante, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 40872455, fls. 58 a 62). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 40930765). O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 41071315). Posteriormente, verificou-se que o advogado subscritor do presente Agravo de Instrumento não possuía procuração assinada pelo outorgante que lhe conferisse poderes para representar a parte em Juízo. Assim, foi deferido o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 42756955). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 43191127). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator